Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-41.2012.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000940-41.2012.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK - CPF: 805.481.992-72 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), NEIWTON ALVES RODRIGUES - CPF: 131.338.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO), ANTONIO BLACHTEKAK - CPF: 212.136.319-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK - CPF: 805.481.992-72 (EMBARGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO(S):
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o acórdão de ID. no
283656381,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK e deu parcial provimento ao recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
apenas para determinar a incidência do INPC para critérios de correção monetária,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição, ao deixar de reconhecer a notória ocorrência da prescrição, bem como ao não observar que a indenização deve ser fixada de forma proporcional ao grau de invalidez permanente comprovado nos autos.

Apresenta prequestionamento quanto ao art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, e à Lei 6.194/74 em seu artigo 3o, § 1o, II.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
287711858,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO(S):
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, tr
ata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra o acórdão de ID. no
283656381,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK e deu parcial provimento ao recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
apenas para determinar a incidência do INPC para critérios de correção monetária, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e por
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK
, contra sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
3.
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos vertidos na petição inicial para o fim de
CONDENAR
a seguradora requerida ao pagamento
deR
$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao
requerente,a
título de indenização securitária, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde o evento danoso –
23/02/2009
- (Súmula 580 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

Via de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em consideração a natureza e a complexidade da causa, seu conteúdo econômico e o trabalho exigido do profissional.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do trânsito em julgado, tendo em vista que a base de cálculo já estará atualizada. (...) ”

Em suas razões recursais, a parte recorrente MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Da falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo.

Da prescrição trienal.

Mérito Recursal.

Da indenização de acordo com o grau de invalidez permanente comprovado.

Da correção monetária da data do ajuizamento da demanda.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1. Da correta aplicação do percentual de invalidez correspondente aos danos corporais constatados.

Recurso de FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID no 279011386).

Recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, tempestivo e custas recolhidas (ID no 278058057).

Somente a parte recorrida JACIRA MARIA DE MIRANDA apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento recursal (ID no 276753923).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTES:
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK

VOTO

Egrégia Câmara:

Das preliminares arguidas por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A:

Da falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, a parte recorrente arguiu preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido administrativo em face do sinistro narrado nos autos, o que inviabilizaria o reembolso pleiteado.

Todavia, a preliminar arguida merece rejeição.

Isto porque, conforme se denota do ID 61014034 e seguintes, houve o protocolo de procedimento administrativo por parte do autor da demanda.

A propósito:

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Alega a recorrente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos centrais ventilados.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais
, in
verbis
:

“Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In
casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, encontrando-se suficientemente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A magistrada singular analisou com clareza os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, apreciando os pedidos formulados, a contestação apresentada e os documentos juntados pelas partes.

Sendo assim, de modo específico, enfrentou os argumentos suscitados pela ré, inclusive quanto às questões preliminares e meritórias.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, sendo permitida, portanto, a motivação concisa.

Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação do decisum.

É como voto.

Da prejudicial de mérito. Da prescrição.

Como relatado, a seguradora defende a ocorrência da prescrição, a ensejar a extinção do feito com julgamento de mérito.

É sabido que o seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para a pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, sobre o tema, a Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Contudo, cabe ressaltar que o referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, que, no caso dos autos, compreende a data da ciência do pagamento administrativo ocorrido em 18/01/2017, consoante a Súmula 229 do STJ:

“SÚMULA N. 229 - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DE CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – CONTINUAÇÃO DO PRAZO APÓS A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA – REJEIÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SEGMENTO CORPORAL DEBILITADO EM 30% – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão ao recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo específico do artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ, porquanto o protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional, o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com a ciência da decisão administrativa, incluindo-se no cômputo o prazo transcorrido até a data da suspensão, conforme Súmula 229 do STJ. Assim, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Constatada a ocorrência de invalidez permanente da parte autora quantificada em 30% pelo médico perito, torna-se indispensável à complementação do laudo pericial com indicação precisa do segmento corporal comprometido para que seja possível quantificar o quantum indenizável compatível com o grau da debilidade, consoante Súmula 474 do
STJ.-

(N.U 0002613-86.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021)

No caso em exame, o acidente automobilístico ocorreu em 23/02/2009 e, em 29/10/2009, foi elaborado laudo médico conclusivo atestando a incapacidade permanente da parte requerente (ID 278059492 – pág. 54), circunstância que foi posteriormente confirmada pela perícia realizada no presente feito (ID 124932072 – autos de origem).

Assim, deve-se considerar esta última data como o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/07/2012, constata-se que não transcorreu o prazo trienal previsto para a prescrição, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Portanto, rejeito a tese de prescrição aventada pela recorrente.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da indenização de acordo com o grau de invalidez permanente comprovado.

Conforme relatado anteriormente, aduz a parte recorrente que o juízo sentenciante não observou corretamente os critérios legais para o arbitramento da indenização securitária.

Nesse sentido, como se sabe, a indenização do seguro obrigatório deve se limitar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74, e ser fixada de acordo com o grau de redução funcional do membro lesionado (artigo 3o, § 1o e incisos da Lei no 6.194/74).

Desta feita, extrai-se da atenta leitura do laudo pericial, acostado ao ID 278059534, que:

Nesse contexto, conforme se extrai do Laudo de Perícia Médica (ID 124932072), o
expert
concluiu que, em decorrência das lesões sofridas no acidente, a parte autora apresentou quadro de hemiplegia e afonia, com grau de 75% (setenta e cinco por cento), consistente em comprometimento da fala e da mobilidade do tornozelo direito.

No que tange à indenização, nos termos do Anexo da Lei no 6.194/1974, a perda completa da mobilidade dos membros inferiores corresponde a 70% (setenta por cento) do valor integral da cobertura, fixada em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, considerando o grau de invalidez total de 75% (setenta e cinco por cento) reconhecido na perícia, conclui-se que a indenização devida perfaz o montante de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, não há que se falar em reforma do
decisum
fustigado, porquanto incabível a minoração pleiteada pela seguradora recorrente.

Da alteração do índice de correção monetária a ser aplicado.

No que diz respeito ao índice de correção monetária, a tese merece acolhimento.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nesta Corte e nos demais tribunais pátrios é no sentido de que o INPC deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2017)

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INPC – INDEXADOR OFICIAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL –

VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado. IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda. V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3o. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa.” (TJ-MT 00054381320188110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm.
Cív
. J. 16/12/2009)”. (TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - É adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária por ser o que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2 - Irrisório o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 742,50 x 15% = R$ 111,37), razão pela qual cabível a postulada majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação. 3 - Apelo conhecido e provido em parte.” (TJ-GO - Apelação: 00682366720178090006, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019)

Do termo inicial da correção monetária.

A seguradora recorrente pretende, também, a alteração do termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da demanda.

Saliento que esse pedido não merece acolhimento, pois a correção monetária da indenização a ser paga deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE INCOMPLETA – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA MP 340/2006 - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ)
- JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado no enunciado da Súmula 580/STJ, é no sentido de que, nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, a incidência da atualização monetária opera-se desde a data do evento danoso, de modo que não há falar em correção monetária a partir da entrada em vigor da MP no 340/2006.
"Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação." (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010,
DJe
13/05/2010) Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.”

(
Ap
67089/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017,
Publicado
no DJE 17/07/2017) – grifei.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

No que se refere à redistribuição dos honorários sucumbenciais, de igual forma, a tese merece rejeição.

Isto porque não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que o autor/apelado decaiu de parte mínima do pedido, sendo certo que tal decaimento ocorreu apenas e tão somente em relação ao quantum indenizatório. Assim, o apelante deve responder integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Das razões recursais de FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK.

Da invalidez permanente e majoração do quantum arbitrado.

Neste ponto recursal, aduz o recorrente que faz jus à majoração do “quantum arbitrado”, ante a ocorrência de invalidez permanente.

Rejeito a pretensão do recorrente.

Neste ponto recursal, aduz o recorrente que faz jus à majoração do quantum arbitrado, ante a ocorrência de invalidez permanente.

Rejeito a pretensão do recorrente.

Explico.

Conforme explanado
no tópico 2.1
, a indenização do seguro obrigatório deve se limitar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74, e ser fixada de acordo com o grau de redução funcional do membro lesionado (artigo 3o, § 1o e incisos da Lei no 6.194/74).

Assim, conforme já mencionado, deve ser observado o descrito no laudo pericial, arbitrando-se a indenização proporcionalmente ao percentual do valor total da cobertura, o qual, no caso dos autos, aponta que a perda completa da mobilidade dos membros inferiores corresponde a 70% (setenta por cento) do valor integral da cobertura, fixada em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, considerando o grau de invalidez total de 75% (setenta e cinco por cento) reconhecido na perícia, e aplicando ao percentual de 70% aplicado a mobilidade dos membros inferiores, conclui-se que a indenização devida perfaz o montante de
R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, a pretensão de majoração do quantum arbitrado pelo juízo a quo também não comporta acolhimento.

CONCLUSÃO.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para determinar a incidência do INPC para critérios de correção monetária,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025